Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO ALVES NAZARIO - CPF: 156.540.521-87 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1018915-31.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EVALDO ALVES NAZARIO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO proposta por policial militar da reserva pleiteando o reconhecimento e pagamento dos efeitos financeiros em relação a promoção retroativa. Em síntese, requer o autor que seja declarado os direitos, em tese, sobre sua promoção ao posto de Major, e, subsequente ao posto de Tenente Coronel, por Ressarcimento de Preterição, o direito que lhe caberia desde 1981, quando exerceu a função Comandante de CIPM, da Polícia Militar: 1981-Major; 1997 Tenente Coronel.

2.

No entanto, o que se observa dos autos é que a promoção pretendida pelo reclamante possui sua origem em ato praticado
1981.

3.

Considerando que o ato de enquadramento especificamente questionado pelo autor refere-se à elevação para Major, a qual afirma possuir o direito desde 1981, esta é a ocasião a ser considerada como omissão administrativa que resultaria na presente demanda, de forma que, proposta a ação em 24/02/2022, resta ultrapassado o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto para a espécie.

4.

Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...)
o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito
” (STJ, REsp 1712328/MG).

5.

Nesse sentido, tem-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indicando a interpretação de que prescreve a pretensão de rever ato de promoção, no curso da carreira militar, em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, a contar do ato específico impugnado (exemplificando, tem-se AC 10049174920178110040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023